Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703881-39.2023.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO C6 S.A. RECORRIDO: ROGÉRIO FERREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente a corrija, sob pena de indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 801 c/c o artigo 924, inciso I, do CPC/2015. 2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/69, asseverando que deveria ter sido considerada válida a notificação expedida ao endereço do contrato, a fim de o devedor ser considerado regularmente constituído em mora. Sustenta que deveria ter sido observado o tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior; e b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/69, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Por outro lado, no caso concreto, o MM magistrado também determinou a emenda à inicial para excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido dos itens “v” e “vi”, no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Impende ressaltar que a ação de busca e apreensão é norma especial a qual dispõe sobre a alienação fiduciária e, portanto, neste rito processual, inapta para que o autor requeira pedido diverso, como o de obrigação de não fazer buscado pelo apelante para determinar à Secretaria da Fazenda Estadual e Detran que se abstenham de cobrar da instituição bancária autora débitos relativos ao veículo, tais como IPVA e multas, o que, no caso, recairia sobre terceiro não participante da lide (...). Portanto, foi apontado defeito irremissível da inicial, notadamente o pedido concernente à obrigação de fazer, e, malgrado a intimação para sanar os defeitos referidos, a parte não se interessou em fazê-lo. Nesse cenário, conclui-se que o magistrado de origem, ao determinar a emenda à inicial, para que os pedidos fossem adequados ao procedimento especial do Decreto-Lei 911/69, o fez em conformidade com o regramento legal aplicável à hipótese. E, diante da determinação judicial, tendo o autor permanecido inerte, não cumprindo o que lhe foi determinado, correto o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem julgamento de mérito” (ID 53976689). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, falece interesse recursal ao recorrente quanto ao tema 1.132/STJ, pois o órgão julgador assim consignou: “recentemente sobreveio o julgamento do REsp no 1951662/RS e do REsp 1.951.888, realizado pela Segunda Seção do c. STJ na data de 09/08/2023, que, para fins de repetitivo, aprovou a seguinte tese no Tema 1.132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Sendo assim, com a edição do Tema 1.132 o assunto encontra pacificação, cumprindo adequar o nosso entendimento àquele promanado da Excelsa Corte, de forma que a notificação extrajudicial, por ter sido enviada ao endereço do devedor informado no contrato é apta a embasar a ação de busca e apreensão” (ID 53976689). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027